Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PAI. FIXAÇÃO PROVISÓRIA PELO JUÍZO. 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 15%. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NECESSIDADE DAS DUAS CRIANÇAS. FIXAÇÃO ADEQUADA. REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar é pautada – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência.
2. O dever de sustento constitui dever de ambos os genitores, na proporção de seus recursos (art. 1.566, IV e art. 1.703 do Código Civil - CC). A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
4. Para que se possa analisar a possibilidade de o alimentante prestar alimentos, não basta que se aleguem dificuldades financeiras; é preciso que comprove sua real situação econômica, para definir o valor que atenda à necessidade do alimentante e a possibilidade do alimentante.
5. Até o momento, o acervo probatório indica que 30% sobre os rendimentos brutos é razoável, não conduz o pai das crianças a enfrentar dificuldades financeiras. Após a instrução probatória será possível definir o percentual mais adequado.
6. Comprovada a necessidade dos menores, que têm 7 e 10 anos, aos alimentos. O valor total destinado aos filhos resulta em R$ 1.500,00. Trata-se de quantia módica, diante das necessidades presumidas de duas crianças de classe média, que demandam escola, alimentação, vestuário, remédios, brinquedos etc.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.